Tribunal: TJDFT
Processo: 0742599-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742599-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 207673197 (origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0706973-98.2023.8.07.0018, proposta por VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente executado, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinou a expedição das RPV's e, após, arquivamento dos autos, nos seguintes termos: O ente público junto aos autos petição demostrando discordância com os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID207599330, alegando que a parte exequente ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordena- mento jurídico. Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Acolho e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID205918062), uma vez que foi aplicado o índice de correção monetária fixada no título judicial. Preclusa essa decisão, expeçam-se as RPVs referente às custas processuais adiantadas pela parte exequente, aos honorários Cumprimento de Sentença. Ainda, expeça-se RPV referente ao valor principal, no qual deve constar o destaque dos honorários contratuais. Após o pagamento, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 64833484), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia a "concessão do efeito suspensivo, suspendendo o andamento do feito na origem até a decisão final deste recurso” (p. 9). Introduz que a temática em questão não foi atingida pela preclusão, pois a retificação de eventual erro de cálculo configura uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, em razão de ser matéria de ordem pública, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. Argumenta, basicamente, a existência de excesso de execução, pela incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Acrescenta que a aplicação do Art. 22, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, é aplicável somente na atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não sendo, portanto, ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, ante “a impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema", bem como decorre da com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Acerca dos pressupostos de admissibilidade, o recurso carece de melhor análise. De início impende registrar, por oportuno, que, a despeito da denominação do decisum da pelo juízo a quo ter sido “sentença”, trata-se de decisão interlocutória, porquanto não atendidos os critérios, eis que não apresenta conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos Arts. 485 ou 489 do CPC/2015. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 924, dispõe que a execução é extinta quando: 1) a petição inicial é indeferida; 2) a obrigação é satisfeita; 3) o executado obtém a extinção total da dívida; 4) o exequente renuncia ao crédito; ou 5) ocorre a prescrição intercorrente. No caso dos autos, a decisão vergastada não indefere a petição inicial; não satisfaz a obrigação, nem homologa sua satisfação; não extingue totalmente a dívida; não verifica que a exequente renuncia ao crédito; tampouco declara a prescrição intercorrente. Especificamente, o juízo de primeira instância, em sua decisão, rejeita a impugnação apresentada pelo ente executado, homologa os cálculos apresentados pelo exequente, determina a expedição das RPVs, após preclusa essa decisão, e o arquivamento após o pagamento. Assim, a decisão não extingue a execução, pelo contrário: dá início à cobrança do título que entende a exequente ser devido, eis que não extingue a execução, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada sentença e, portanto, o recurso cabível não pode ser a apelação. Considerando-se, assim, que se trata de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, como adequadamente interposto no presente caso. Todavia, quanto ao pleito liminar, vislumbra-se incabível a rediscussão da matéria, sob pena de violação à coisa julgada. Dispõe a lei processual: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. [...] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ocorre que, no caso, anteriormente o ora agravado interpôs agravo de instrumento de n. 0701379-26.2024.8.07.0000, contra decisão interlocutória que determinou que os cálculos deveriam ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial, o qual foi julgado parcialmente provido, momento em que ficou determinada a incidência da SELIC, a partir do início da vigência da EC 113, em 9.12.2021, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora. Veja-se: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, reformando em parte a decisão impugnada, inserir na remessa dos autos à contadoria judicial determinação de, na correção monetária, efetuar a substituição da TR pelo IPCA-E desde 30/09/2009 até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021, quando passa a incidir a SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora. Contra referido acórdão (n. 1853977) não houve interposição de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado. Conforme disposto no art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. Admitir-se nova discussão, acerca do tema, quando não modificada a situação de direito das partes, afrontaria um dos princípios elementares do nosso ordenamento jurídico, qual seja, o da segurança jurídica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator